Tribunal: TCU
Processo: 017.270/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 796/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de mandar fazer as seguintes determinações, e de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.270/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 023.885/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Aquicultura e Pesca 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes do subitem 1.6.1 do Acórdão 1207/2018-TCU-Plenário ; 1.7.2. reiterar a determinação contida no subitem 1.6.1.1 do Acórdão 1207/2018-TCU-Plenário , e com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, determinar à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA) que, no prazo de 30 (trinta) dias, restitua ao estado do Maranhão cota a maior transferida à União no âmbito do Convênio 17/2013 (Siconv 795751), encaminhando a este Tribunal os documentos que comprovam a operação 1.7.4. retificar, por inexatidão material e com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, o subitem 1.6.1.2. do Acórdão 1207/2018-TCU-Plenário , dando-lhe a seguinte redação e mantendo-se inalteradas os demais termos daquele decisum : "1.6.1.2. como medida assecuratória ao erário federal, abstenha-se de, no âmbito do Convênio 17/2013 (Siconv 795751), restituir ao estado do Maranhão, sob qualquer hipótese, importância que exceda o saldo efetivamente devido à convenente (R$ 239.701,81), o qual corresponde ao montante devolvido à concedente em 28/4/2016 (R$ 404.429,06), deduzido dos valores descentralizados na vigência do referido convênio (R$ 148.900,00) e da parcela pertencente à União dos rendimentos de aplicação financeira auferidos (R$ 15.827,25) " 1.7.5. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada de reprodução da instrução de mérito da unidade instrutiva à SAP/MAPA; 1.7.6. autorizar a autuação de processo destinado ao monitoramento da determinação precedente; 1.7.7 determinar o encerramento dos autos, com fundamento no art. 169, V, da Resolução-TCU 246/2011 (RI/TCU).